Tribunal: TJDFT
Processo: 0735113-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735113-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONEX APOIO ADMINISTRATIVO LTDA AGRAVADO: FELIX ALCIDES DE LIMA GRALHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Conex Apoio Administrativo Ltda contra a r. decisão Id. 242176605, proferida pela Vara Cível do Paranoá nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos n. 0700452-02.2025.8.07.0008, nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. No que concerne à impugnação à gratuidade concedida ao autor/reconvindo, destaco que cabe ao impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). Desse modo, verifico que o impugnante não trouxe elementos aptos a afastar a referida presunção. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante averiguar a validade de suposto contrato verbal de locação entre as partes ou compra e venda de fração do imóvel do autor para instalação de torre de telefonia/internet. Tal questão pode ser dirimida pela produção da prova testemunhal. Defiro, assim, a oitiva das testemunhas arroladas pela parte demandada. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Anoto ser desnecessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos a oitiva do autor/reconvindo, que já se manifestou durante a instrução sobre os pontos que entendia necessários. Em relação a novas provas a serem produzidas, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendiam necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Designe-se data para audiência de instrução e julgamento, que deverá ocorrer em ambiente virtual. Após a designação, intimem-se as partes através do DJE para comparecimento. Advirto que, nos termos do art. 455 do Novo Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte requerida/reconvinte informar ou intimar as testemunhas por ela arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a intimação do Juízo.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada incorre em cerceamento de defesa, ao indeferir o depoimento pessoal do Agravado, essencial para esclarecer a natureza do negócio jurídico discutido, a legitimidade ativa e a capacidade financeira do Autor, além de configurar indevida redistribuição do ônus da prova. Sustenta que a decisão deixou de apreciar preliminares relevantes, como a inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais (matrícula atualizada do imóvel e procuração específica), a ilegitimidade ativa do Agravado, a necessidade de integração de terceiros à lide, e a incorreção do valor da causa, que não contempla os aluguéis vincendos. Acrescenta que o juízo de origem também deixou de apreciar o pedido de tutela provisória formulado em reconvenção, voltado à preservação da posse da área em que está instalada a infraestrutura de telecomunicações, acrescentando que o serviço prestado é de natureza essencial e de interesse público. Destaca que o presente recurso é cabível à luz do art. 1.015, I e XI, do CPC, bem como pela aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), diante da urgência e da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender o andamento do feito originário, inclusive a audiência de instrução e julgamento designada, bem como a antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de tutela provisória formulado em sede de reconvenção. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da essencialidade dos serviços de telecomunicações prestados pela Agravante e da iminência de atos de turbação da posse. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que i) sejam acolhidas as preliminares suscitadas; II) seja deferido o depoimento pessoal do Agravado; e III) seja apreciado e deferido o pedido de tutela provisória. Preparo comprovado Id. 234676930 É o breve relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de reforma da decisão no que tange ao indeferimento do pedido de oitiva da parte demandante, verifica-se que tal matéria não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se enquadra nas hipóteses de mitigação reconhecidas pela jurisprudência do STJ (Tema 988), razão pela qual o recurso não merece ser conhecido nesse ponto. De outro lado, também não conheço do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de acolhimento das preliminares suscitadas em sede de contestação (Id. 234307172 – autos de origem), porquanto não houve decisão na origem acerca do tema, de modo que a análise do pleito em sede recursal importaria em indevida supressão de instância. Sobre o tema, ressalto que não há que se falar em omissão relevante do juízo de origem na análise das preliminares ̧ uma vez que o magistrado pode apreciá-las até a sentença, desde que antes de enfrentar o mérito. Assim, conheço do recurso apenas com relação à pretensão da Agravante para que seja apreciado o pedido de tutela provisória formulado em sede de reconvenção. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatos, pretende a Agravante que seja deferido o efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar sua manutenção na posse da área de 344m2 do imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, onde está situada a torre e infraestrutura respectiva, ante a primordialidade dos serviços de telecomunicações e internet que presta. A despeito de a Agravante ter oposto os embargos de declaração Id. 242117678 e Id. 243822026 alegando omissão na apreciação do pedido de tutela provisória formulado em sede de reconvenção, o pleito não foi analisado na instância a quo, o que configura indeferimento tácito do pedido e justifica o conhecimento da pretensão em grau recursal. No caso em exame, em cognição sumária, tenho por não demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela Agravante. Sucede que não há nos autos prova de que exerce, de fato, a posse do bem em questão, razão pela qual não está autorizado o deferimento de medida voltada a inibir a suposta turbação. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, a posse é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ou seja, quem tem posse age como se dono fosse. Por sua vez, o artigo 1.198 do mesmo diploma estabelece que detenção é a situação de quem exerce poderes sobre a coisa em nome de outrem, reconhecendo a titularidade alheia. Desse modo, considera-se detentor aquele que tem a coisa em seu poder, temporariamente ou não, em razão de contrato ou de outra relação de dependência, e a exerce em nome de outrem, reconhecendo o domínio alheio. No caso concreto, infere-se da própria narrativa dos fatos e da análise do conjunto probatório até o momento reunido nos autos, que o Agravado autorizou, mediante a celebração de contrato verbal e oneroso, que a empresa recorrente utilizasse parte da área do seu imóvel para a instalação de torre de telefonia/internet e da infraestrutura respectiva, circunstância que configura mera detenção e não exercício do direito de posse. Isso porque, a simples concessão de uso para que terceiro utilize parte do imóvel para fins específicos não induz posse sobre o bem, nem mesmo sobre a fração cedida, mas apenas detenção, já que o exercício decorre do consentimento do proprietário e não do ânimo de dono. Ressalte-se que a alegação de que o serviço prestado pela Agravante é potencialmente de interesse público é irrelevante para o deslinde da controvérsia e insuficiente para infirmar a conclusão de que não restaram demonstrados nos autos os requisitos do artigo 561 do CPC, indispensáveis para a concessão de tutela possessória. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo formulado no Agravo de Instrumento. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora